Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO NO CURSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, INCISO II, DO CPC/15. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. O silêncio do credor não implica quitação do débito, mesmo no caso de prévia determinação pelo Juízo de informar sobre o cumprimento do acordo após findo o prazo de suspensão, tendo em vista que ela não é uma das causas de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC/15.

2. Somente na hipótese em que o credor permanece, de fato, inerte após a intimação para esclarecimento sobre o cumprimento ou não da obrigação pelo devedor, justifica-se a sentença de extinção pelo pagamento, quando presentes elementos que permitam concluir pela satisfação da dívida.

3. No caso dos autos, restou demonstrada a ausência de intimação da parte Exequente para se manifestar sobre o eventual cumprimento do acordo e dar andamento ao feito.

4. Além disso, não há elemento que permita concluir pela satisfação da dívida, tendo a Exequente afirmado expressamente que o acordo não foi adimplido. Dessa forma, a manutenção da sentença de extinção pelo pagamento ocasionaria o enriquecimento sem causa do devedor.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.